Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003076-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA BERTASSO MATTOS - CPF: 058.493.841-11 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno no:
1003076-58.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada(s):
RENATA BERTASSO MATTOS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com professora da rede estadual, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação do prazo legal previsto para contratação temporária de profissional da educação básica, conforme a legislação estadual vigente à época dos contratos, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do FGTS, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo legal para contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, na redação original vigente à época do início da contratação, era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o limite de 24 meses.

4.

As alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação, não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, por força do princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB.

5.

A contratada permaneceu exercendo a função pública por 32 meses ininterruptos, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

6.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990.

7.

O entendimento é corroborado pela jurisprudência local, especialmente pela Súmula 26 das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
e Conclusão no 21 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

8.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo máximo para contratação temporária deve observar a legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações que ampliem esse prazo.

2.

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 2o; LINDB, art. 6o; LCE/MT no 600/2017, arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 55 e 46; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916); TJMT, N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025; TJMT, Súmula no 26, publicada em 21.07.2025; TJMT, Conclusão no 21, 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 290887372), que conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, e, no mérito, deu parcial provimento, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 02/2022 a 12/2024, e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a validade das contratações temporárias, afirmando que a parte autora participou de diversos processos seletivos e que não houve nulidade ou desvirtuamento contratual. Sustenta que os vínculos foram distintos e respeitaram o prazo previsto na legislação vigente à época.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Assim, requer o provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais e fixação da sucumbência aplicável.

Apesar de devidamente intimada (ID 291651855), a reclamante deixou de apresentar contrarrazões (ID 297582385).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, observa-se que o agravo interno interposto pelo demandado apenas repisa as alegações já analisadas por meio da decisão monocrática ora agravada. Nesse contexto, a referida decisão
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 290887372, a reclamante apresentou
holerites
(IDs 288539994/288539996), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de
professora
junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2022 a 12/2022,

02/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 12/2024
,
perfazendo o total de
34 (trinta e quatro) meses
,
levando-se em conta o período de férias escolares
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2022 ocorreu em fevereiro daquele ano
, e a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2022, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,

tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária
quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.
(TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (Grifei)

Registre-se que, na hipótese em exame, embora o reclamado, em sua defesa, sustente a regularidade dos contratos de trabalho, celebrados por meio de processo seletivo, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a
Conclusão no 21
editada pela
1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso preleciona:

CONCLUSÃO N.o 21 –
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO
, BEM COMO
A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO
.
(Grifei)

Além disso, no dia 21/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 26,
relativa à matéria de Fazenda Pública, aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:

Súmula 26
-
O servidor público contratado temporariamente, cuja contratação tenha sido reconhecida como irregular quanto à temporariedade
,
faz jus
, preenchidos os requisitos legais,
aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
.
(Grifei)

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
fevereiro de 2022 a dezembro de 2024
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025